Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA APOSENTADORIA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta subsistência da devedora ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma; AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ.
Acórdão no 1928252 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível; Acórdão 1810687, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.